Tribunal: CARF
Processo: 10935.721627/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721627/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.837 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2008
NÃO
INCIDÊNCIA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da Cofins de que trata o art. 6o, III, da Lei no
10.833, de 2003, a pessoa jurídica que vende mercadorias a empresa comercial
exportadora deverá comprovar a venda com o fim específico de exportação, o
que é feito mediante a apresentação de uma nota fiscal de venda, na qual
conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino
das mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Em virtude da licença da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, fui designado
redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro teor do que foi lido pela relatora
original e votado na respectiva sessão de julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721627/2012-52
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721627/2012-52

Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA (fls. 367 a 369), que segue transcrito abaixo:

“Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
constituição das contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre os valores de vendas
a empresas comerciais exportadoras, vendas essas não consideradas pela fiscalização
com o fim específico de exportação, efetuadas entre 01/11/2007 a 31/08/2008. O
crédito tributário total de R$ 760.889,89 [...]
Essas vendas encontram-se detalhadas nos despachos decisórios referentes aos
processos no 10935.004800/2010-92 (que trata de pedidos de ressarcimento de créditos
da Cofins Não-Cumulativa – Exportação) e no 10935.004801/2010-37 (que trata de
pedidos de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep Não-Cumulativo – Exportação),
cópias anexas às f. 27-46 e 6-26, respectivamente. [...]
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 04/07/2012 (f. 71), o
contribuinte apresentou, em 03/08/2012, a impugnação de f. 82-105, com as alegações
sintetizadas a seguir.
- Conforme se depreende pelos documentos apresentados pela ora Impugnante, bem
como outros que pretende juntar (desde já pede-se vênia para tanto), as mercadorias
foram efetivamente exportadas. Portanto, as exigências do PIS e da COFINS nessas
operações se mostram indevidas, haja vista a não incidência prevista no inciso III,
artigo 5o, da Lei 10.637/2002 e inciso III, art. 6o, da Lei 10.833/2003, vez que a
subsunção do fato à norma é clara no caso em apreço, qual seja: houve a efetiva
exportação, há que ser considerada a não incidência de PIS e de COFINS.[...]
- Mas, ao contrário disso, verifica-se que a autoridade fiscalizadora optou por estender
a norma legal, não observando o princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37,
caput, da Constituição da República.
- Deste modo, vale lembrar que as autoridades administrativas sujeitam-se aos exatos
termos da lei para agir, ou seja, submetem-se aos comandos legais, tão somente, haja
vista que são deles que se extrai o interesse público. Assim, os termos legais devem ser
estritamente observados, pois restringem e delimitam a atuação da Administração
Pública. [...]
- Todavia, mesmo que fosse possível considerar a conceituação de "fins específicos de
exportação", trazida pela Lei n° 9.532/1997, ainda assim a ora Impugnante não atuaria
em desacordo com a legislação, haja vista que, como efetivamente exportou, mesmo
que a destinação dada pela comercial exportadora não tenha sido recinto alfandegado,
a verdade material deve prevalecer sobre a mera formalidade legal.
- Ainda, que assim não se entenda e persista-se na não configuração da exportação,
pertinente ressaltar que a responsabilidade pelos tributos envolvidos, pertence à
empresa comercial exportadora, e não à Impugnante. Isto porque, uma vez vendidos os
produtos com finalidade de exportação, a ora Impugnante passa a ter direito à isenção,
do PIS e COFINS sobre as respectivas vendas. Assim, acaso não sejam comprovadas as
exportações, a responsabilidade pelo recolhimento do PIS e da COFINS é da comercial
exportadora (que já ficou claro pelo Fisco a venda das mercadorias às comerciais
exportadoras).
- Diante do exposto, por todos os motivos alegados, é a presente para requerer a
improcedência da lavratura do Auto de Infração ora combatido, extinguindo-se o
lançamento efetuado.
- Ainda, através dos documentos acostados ao processo, bem como outros, os quais,
desde já, pugna-se pela posterior juntada, comprova que as empresas não cadastradas
como recintos alfandegados são "trading companies" e, como é cediço, as vendas
destinadas a tradings são equiparadas a saídas para exportação.
- A multa aplicada, de 75% sobre a totalidade ou diferença do tributo supostamente
devido, afronta à proporcionalidade, razoabilidade e ao princípio constitucional do
não-confisco. Muito mais proporcional e razoável seria a autoridade fiscalizadora
abater dos valores a serem ressarcidos, os valores que entendeu como não recolhidos,
abstendo-se da multa ora aplicada, bem como do Auto ora lavrado. Mas, ainda que não
se entenda pela exclusão da referida multa, ao menos, a multa deve ser reduzida, para
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721627/2012-52

que igualmente atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como
não-confisco.
- Entende que não se pode utilizar a taxa de referência SELIC como taxa de juros
moratórios para os créditos fiscais federais, como pretende o Fisco, já que a mesma
não possui características de indenização, próprias dos juros moratórios.
[...]
É o relatório.”

Da análise da impugnação fiscal, a DRJ/CTA concluiu por sua improcedência,
nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2008
NÃO INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência do PIS/Pasep de que trata o art. 5o, III, da Lei no 10.637, de
2002, a pessoa jurídica que vende mercadorias a empresa comercial exportadora
deverá comprovar a venda com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda, na qual conste como adquirente uma
empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias o embarque de
exportação ou recintos alfandegados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2008
NÃO INCIDÊNCIA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para fins da não incidência da Cofins de que trata o art. 6o, III, da Lei no 10.833, de
2003, a pessoa jurídica que vende mercadorias a empresa comercial exportadora
deverá comprovar a venda com o fim específico de exportação, o que é feito mediante a
apresentação de uma nota fiscal de venda, na qual conste como adquirente uma
empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias o embarque de
exportação ou recintos alfandegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando a impugnação,
enfatizando os seguintes argumentos: (i) ainda que as mercadorias não tenham sido destinadas
diretamente a recintos alfandegados, as exportações de fato ocorreram, devendo prevalecer o
princípio da verdade material; (ii) foram apresentados memorandos de exportação e faturas
comerciais a fim de atestar as exportações, os quais não foram apreciados pela DRJ; (iii) ainda
que as vendas não tenham sido destinadas a recintos alfandegados, foram todas destinadas a
tradings, que são equiparadas a saídas para exportação, preenchendo toda forma, o requisito do
fim específico de exportação; (iv) a cobrança da multa no patamar de 75% é verdadeira afronta
ao princípio do não-confisco; (v) é ilegal a correção monetária do débito pela SELIC, p osto que
não se presta à utilização como equivalente aos juros moratórios incidentes sobre os débitos de
natureza fiscal.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo distribuído à Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias para análise e voto.

É o relatório.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721627/2012-52

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Redator ad hoc.

Em virtude da licença da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, fui designado
redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro teor do que foi lido pela relatora
original e votado na respectiva sessão de julgamento.
O Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento apenas em parte. Isto se deve ao
fato de que a recorrente requer a reforma da decisão de piso sob argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade da autuação, principalmente no que tange os argumentos
sobre a multa aplicada e a correção do débito pela SELIC.
De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar ou deixar de aplicar normas sob o
fundamento de inconstitucionalidade/ilegalidade, in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por essa razão, não conheço das referidas arguições da recorrente, tendo em vista
a incompetência deste Conselho para julgar a matéria.

Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário que
contesta autuação fiscal de PIS/COFINS pautada na constatação da fiscalização de que não
houve exportação nos moldes legais, sob os seguintes argumentos: (i) ainda que as mercadorias
não tenham sido destinadas diretamente a recintos alfandegados, as exportações de fato
ocorreram, devendo prevalecer o princípio da verdade material; e (ii) ainda que as vendas não
tenham sido destinadas a recintos alfandegados, foram todas destinadas a tradings, que são
equiparadas a saídas para exportação, preenchendo toda forma, o requisito do fim específico de
exportação.
No que se refere ao segundo argumento, entendo que a equiparação entre
comercial exportadora e trading company deve ser realizada com certos cuidados e,
consequentemente, não é algo presumido ou que pode ser generalizado. Isto porque, ainda que
ambas possam, legalmente falando, realizar a chamada “exportação indireta”, que consiste na
compra de mercadorias no mercado interno com o fim específico de exportação e,
posteriormente, em momento oportuno e diante da formação de lotes, realizar a operação de
revenda ao exterior, juridicamente estas são figuras bastante distintas, visto que uma é regulada
pelo Decreto-Lei no 1.248/72 e a outra não.
Não obstante a cautela na equiparação pelas razões acima dispostas, é importante
salientar que já existe entendimento da RFB sobre o alcance de ambas as espécies de empresa
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721627/2012-52

para fins de desoneração tributária, conforme se verifica pela Solução de Consulta RFB n.
56/2011:

ASSUNTO: Contribuição
para
o
PIS/Pasep

EMENTA: EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CARACTERIZAÇÃO.
A
desoneração tributária prevista no artigo 3o da IN RFB no 1.152/2011 alcança as
empresas comerciais exportadoras, que podem ou não se revestir da condição de
trading company. A trading company é a empresa comercial exportadora constituída
sob a forma de sociedade por ações, dentre outros requisitos mínimos previstos no
Decreto-Lei no 1.248/72. A empresa comercial exportadora que não se reveste da
condição de trading company rege-se pelas normas do Código Civil Brasileiro, sendo
desnecessária a sua constituição sob a forma de sociedade por ações. Sujeita-se ao
registro junto à RFB, indispensável para operações no SISCOMEX, e à inscrição no
Registro de Exportadores e Importadores da SECEX, decorrência automática da
realização da primeira exportação.

Dito isso, resta consignado que a resolução da presente lide consiste na
determinação sobre a necessidade de entrega das mercadorias em recinto alfandegado para que
reste configurado a finalidade de exportação e/ou se a comprovação sobre a real destinação da
mercadoria, mesmo quando entregue fora de zona alfandegada, teria o condão de produzir os
mesmos efeitos.
Conforme verifica-se pela fundamentação do AI e da decisão da DRJ, a
descaracterização das exportações da recorrente se deu em razão do não cumprimento dos arts.
5o da Lei n.10.637/2002 e 6o da Lei. 10.833/2003, cuja redação destaca que a não incidência do
PIS e da COFINS restará configurada nas situações de exportação ao exterior e de vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação, sendo esta segunda hipótese
aquela que se enquadraria à situação da recorrente.

Assim, em virtude de carência probatória, voto por conhecer e, no mérito, negar
provimento ao recurso interposto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.837 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721627/2012-52

Fl. 413
DF CARF MF
Original